Tribunal: STF
Processo: RE 282705
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SANTA
CATARINA. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE REMUNERAÇÃO PARITÁRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA COLENDA CORTE. ALEGAÇÃO DE QUE A
MATÉRIA ALCANÇA NÍVEL CONSTITUCIONAL CAPAZ DE ENSEJAR A ABERTURA DA
VIA EXTRAORDINÁRIA.
A solução da controvérsia depende do prévio
exame da legislação estadual aplicável ao caso (Lei nº 9.847/95 e
Leis Complementares 61/92 e 137/95).
Precedentes: RE 260.344,
Relator Ministro Cezar Peluso; e AI 313.387, Relator Ministro
Sepúlveda Pertence, entre outros.
Agravo regimental ao qual se nega
 provimento.